Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-39.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002513-39.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), THIAGO JOSE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 026.409.741-65 (RECORRIDO), THIAGO JOSE RODRIGUES GONCALVES - ME - CNPJ: 17.964.621/0001-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS E NÃO APRECIADAS – TESE DE ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO E EMPRESA DESTA – TESE DE NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE INVERSA – EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – EXISTÊNCIA DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios.

Aliás, a tese recursal é a de nulidade da sentença por falta de apreciação de outros pedidos de execução, havendo extinção prematura, o que se verifica na espécie, ante o caráter alimentar da verba perseguida.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução com a realização de outros atos executórios.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de execução de contrato de honorários advocatícios, na qual a parte Exequente persegue a verba inadimplida, tendo o magistrado de origem julgado extinta a execução por inexistência de bens penhoráveis estando as autos em andamento desde 2009, sem êxito na localização de bens, conforme dispositivo que cito:

Isto posto,
JULGO e DECLARO EXTINTO
o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

DETERMINO
que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE.

Determino
, após a expedição de alvará de levantamento já deferido anteriormente, o
arquivamento
do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da providência acima.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que houve apenas a realização de penhora virtual e de penhora RENAJUD, havendo outras diligências possíveis para esgotar os meios executórios. Aliás, a falta de esgotamento dos meios executórios impede até mesmo a realização de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa. Com isso, o pedido e indeferimento de quaisquer diligências nesse sentido depende do esgotamento dos meios executórios.

Portanto, no entender desta magistrada, a despeito da aplicabilidade do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, a sentença merece ser anulada: a uma porque o caso posto a julgamento envolve execução de honorários advocatícios, verba de caráter alimentar, devendo-se privilegiar a dignidade do credor; a duas porque há possibilidade de realização de outros atos executórios antes de eventual pedido de desconsideração e antes de eventual extinção do feito por inexistência de bens.

As únicas diligências realizadas foram o BACENJUD e o RENAJUD, o que não se mostra suficiente para sustentar que houve esgotamento necessário para se comiserar que inexiste bens penhoráveis. É sabido ser possível a pesquisa via INFOJUD, bem como há outros pedidos formulados e não apreciados, assim como, em última análise, após esgotadas todas as possibilidades, a depender a presença dos requisitos, cabe eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, meios legítimos de execução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução com apreciação dos pedidos de outros atos executórios.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021